Tribunal: STF
Processo: ARE 1490608
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. Ação Ordinária. Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. Concurso Público. Edital 01/2018 com 10 (dez) vagas para o de Cargo de Analista Legislativo – Processo Legislativo. Aprovação fora do número de vagas ofertadas (64º - número da classificação do candidato/recorrente). Alegação de existência de 437 cargos comissionados exercendo atribuições idênticas. Iminente afastamento dos comissionados dada a ilegalidade do provimento. Irrelevância. Quadro de Cargos do Poder Legislativo que prevê apenas 60 (sessenta) vagas para o cargo pretendido. Resolução nº 30/2017 (fls. 1.048/1.071). Falta de comprovação da existência de vagas, dentro do período de validade do concurso, em número que alcance a classificação do candidato interessado. Ônus que cabe à parte autora nos termos do artigo 373, I, CPC. Sentença de improcedência mantida. Honorários majorados de R$ 500,00 para R$ 800,00, a título de recursais. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    I - A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe abriu concurso público nº 01/2018, para provimento de vários cargos efetivos, dentre eles, 10 (dez) cargos de Analista Legislativo – Processo Legislativo, sendo executado pela Fundação Carlos Chagas – FCC.



    II - O resultado final do concurso foi homologado no dia 13/09/2018, publicado no DOE de 18/09/2018, sendo estipulada a validade do certame em 2 (dois) anos, não tendo ocorrido a prorrogação.



    III – O candidato recorrente, classificado na 64ª posição, alega estar comprovada a existência de 437 cargos comissionados irregulares na Assembleia, exercendo atribuições idênticas às do cargo pretendido, configurando nítida preterição.



    IV - Em se tratando de provimento de cargo público, a jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta no sentido de que não há discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público apenas nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração (RE 837.311).



    V – Mesmo que seja comprovada a ilegalidade dos provimentos comissionados, o candidato aprovado fora do número de vagas só tem direito à nomeação e posse se comprovar existência de vagas que alcancem a posição de sua classificação no concurso.



    VI - In casu, ainda que confirmada a ilegalidade das contratações comissionadas (Tema 1.010/STF), a consequência seria o afastamento dos servidores irregulares e não a transmutação dos cargos comissionados em cargos efetivos, pois a criação de novos cargos está dentro a discricionariedade da administração.



    VII – Recurso conhecido e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, incisos I, II e V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente